Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738942-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TAVARES &amp; BORGES PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, ERICK BORGES TAVARES, LEILA NEPOMUCENO CESAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id. 106612731 – pp. 1/2), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 108534240 - pp. 1/2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0738108-58.2018.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD. Todavia, não obstante tenha rejeitado os embargos de declaração opostos, deferiu nova tentativa de penhora eletrônica nas contas de titularidade dos executados por meio do sistema SISBAJUD. Eis o teor das decisões. “Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordem seja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta contante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.“ (Id. 106612731 – pp. 1/2) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão de ID no 106612731, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão deixou de analisar as razões invocadas pela parte para o deferimento da reiteração da diligência via convênio Sisbajud. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque da leitura atenta do ato vergastado infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico dos elementos constantes dos autos, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. No caso, a parte postulou genericamente a reiteração mensal da penhora via Sisbajud, o que fora devidamente apreciado, de modo que não há obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no ato e os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração da decisão, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão. Contudo, o ato encontra-se fundamentado, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve apresentar o recurso apropriado, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. De toda sorte, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, bem como a data de realização da última tentativa de bloqueio eletrônico (ID no 33727278), DEFIRO nova tentativa de penhora eletrônica em contas de titularidade dos executados, por intermédio do sistema Sisbajud, devendo a parte credora instruir o feito com planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, findos os quais os autos retornarão ao arquivo provisório (ID no 45565515). Intimem-se.“(Id. 108534240 - pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 31280285 – pp. 1/19), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) ”ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos Agravados para recebimento dos valores devidos de Termo de Adesão ao regulamento do Cartão de Créditos BNDES, no 347.503.926” (p. 3); b) “após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida” (p. 4). Relata que em razão das novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, bem como em virtude do decurso de prazo da última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos, via sistema BACENJUD em 29/04/2019, formulou pedido de realização de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, porém este restou indeferido. Assevera que a decisão agravada não condiz com a redação do artigo 438 do Código de Processo Civil. Aduz que o SISBAJUD prevê a possibilidade de incluir novas operações financeiras que não eram previstas no BACENJUD – a exemplo da inclusão das Sociedades de Crédito Direto (SCD), Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (PEP ou fintechs) e operações de títulos de renda fixa e ações – e, por isso, mostra-se desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Destaca, em síntese, a funcionalidade de reiteração de penhora bancária (teimosinha), cuja medida tem o propósito de eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora provenientes de uma mesma decisão, sendo inclusive medida apta e harmoniosa ao direito brasileiro que se pauta, dentre outros princípios, no da economia processual, da razoável duração do processo e no da satisfação do crédito no processo de execução. Aduz que o supracitado sistema é exclusivo do sistema judiciário. Argumenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspenso os efeitos da decisão ora agravada, e que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a diligência requerida, qual seja, consulta reiterada ao sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 31280286 e Id. 31280287. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa reiterada ao sistema SISBAJUD, e consequente bloqueio de ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade do executado/agravado. Outrossim, inobstante o juízo de origem tenha indeferido a pesquisa reiterada ao supracitado sistema na modalidade reiterada (teimosinha), no momento de apreciar os embargos opostos, o julgador deferiu uma nova tentativa de penhora eletrônica nas contas de titularidade dos executados por meio do sistema SISBAJUD. Além disso, caso o recorrente não observe o decisum agravado e não instrua o feito com a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora